Tribunal: TJSP
Processo: 2111808-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Não Fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica ao autor até nova determinação do Juízo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. INCONFORMISMO da ré deduzido no Recurso. ACOLHIMENTO PARCIAL. Pedido de tutela que comporta deferimento ante a configuração dos

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Não Fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica ao autor até nova determinação do Juízo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. INCONFORMISMO da ré deduzido no Recurso. ACOLHIMENTO PARCIAL. Pedido de tutela que comporta deferimento ante a configuração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Crise em razão da Pandemia que deve ser entendida como caso fortuito ou força maior, porquanto imprevisível e inevitável. Atividade empresarial prejudicada. Ausência de risco de irreversibilidade da medida. Multa diária que deve ser mantida, mas limitada a incidência ao prazo de trinta (30) dias, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111808-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravado SPAZIO OURO VERDE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111808-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18.636
2
VOTO No : 18.636
AGRAVO No : 2111808-78.2020.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS - 3a VARA
AGRAVANTE : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
AGRAVADO : SPAZIO OURO VERDE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
JUIZ : CÁSSIO MODENESI BARBOSA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Não
Fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar
à ré que se abstenha de interromper o fornecimento de energia
elétrica ao autor até nova determinação do Juízo, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00. INCONFORMISMO da ré
deduzido no Recurso. ACOLHIMENTO PARCIAL. Pedido de
tutela que comporta deferimento ante a configuração dos
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Crise em
razão da Pandemia que deve ser entendida como caso fortuito
ou força maior, porquanto imprevisível e inevitável. Atividade
empresarial prejudicada. Ausência de risco de irreversibilidade
da medida. Multa diária que deve ser mantida, mas limitada a
incidência ao prazo de trinta (30) dias, em observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer,
que o agravado move contra a agravante, proferida pelo MM. Juiz “a quo”
nos termos da cópia de fl. 125.
Os Embargos de Declaração opostos pela
Concessionária agravante foram rejeitados (fls. 132/137
Argumenta a agravante, em resumo, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111808-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18.636
3
inadimplemento da agravada é anterior à ocorrência da Pandemia da
COVID-19; não estão presentes os requisitos necessários à antecipação da
tutela; deve haver limitação da impossibilidade de corte em noventa (90)
dias e redução da multa (fls.1/32).
O Recurso foi recebido sem efeito suspensivo
(fl. 222) e a agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção
da decisão (fls. 225/230).
É o relatório.
Conforme já relatado, Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não
Fazer, que o agravado move contra a agravante, proferida pelo MM. Juiz
“a quo” nos termos seguintes:
“Pede SPAZIO OURO VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
em face de CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ a imposição de
obrigação de fazer consistente na manutenção do fornecimento de energia elétrica ao
autor. Conta o autor que vinha honrando regularmente com as contas de energia
elétrica, porém, devido à dificuldade financeira decorrente do fechamento das lojas
por causa da pandemia deixou de pagar a conta vencida em 26/03/2020, sendo
notificado da penalidade de suspensão do fornecimento para o inadimplemento, e que
não conseguiu nenhuma negociação junto à CPFL. Grande parte do faturamento de
um Shopping Center é decorrente dos aluguéis das lojas e espaços e outras verbas
geradas pela circulação de bens e serviços no local, o que foi gravemente prejudicado
pelo fechamento, que ainda mais se agravará sem a energia elétrica, pois diversos
serviços e lojistas serão afetados. Os reflexos econômicos mundiais da Pandemia,
mais as razões explanadas pelo autor justificam o seu pedido de TUTELA DE
URGÊNCIA, ora DEFERIDA para determinar à ré que se abstenha de interromper
o fornecimento de energia elétrica ao autor até nova determinação deste Juízo, sob
pena de multa diária igual a R$ 1.000,00. Intime-se imediatamente e cite-se para
contestar em quinze dias. Int.” (“sic”, fl. 116

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111808-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18.636
4
125).
A r. decisão agravada comporta reforma, mas
apenas em parte.
Ressalta-se
que
em sede de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão que defere pedido de tutela de
urgência, cabe tão-somente o exame dos requisitos ensejadores da medida,
sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Impõe-se observar que o artigo 300 do Código de
Processo Civil possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte,
antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida, mas desde
que presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito
reclamado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, é mesmo possível inferir do
alegado e da documentação que instrui a inicial a probabilidade do direito
reclamado e também vislumbrar perigo de dano de difícil reparação caso a
ré, ora agravante, suspenda a prestação dos serviços de energia elétrica à
unidade consumidora titulada pela autora, ora agravada.
É que os serviços em causa são prestados a um
Shopping, onde se acham sediados diversos restaurantes que mantêm-se
ativos pelo sistema “delivery”, lotérica, farmácia, supermercado, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111808-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18.636
5
lojas operando com vendas “online”, que necessitam de acesso aos seus
estoques, além de possuir um Posto da Subprefeitura de Campinas com
serviços da Senasa, Sepat, Conecta, Endec, todos parte do serviço Agiliza
Campinas (v. fls. 84/87 e 88), circunstâncias que evidenciam o perigo de
dano na interrupção do fornecimento da energia elétrica.
Não bastasse, são inquestionáveis os graves
efeitos que a Pandemia da COVID-19 tem causado à sociedade e à
economia como um todo, com a imposição de isolamento social, alteração
nos hábitos de consumo e queda vertiginosa na produção e aquisição de
bens e serviços.
Bem por isso, a concessão da tutela de urgência
almejada pela demandante era mesmo adequada para garantir a
continuidade da prestação dos serviços até a prolação da sentença.
Demais, a antecipação da tutela não apresenta
perigo de irreversibilidade, mormente considerando a possibilidade de
revogação no tocante, em atenção ao poder-dever geral de cautela (v.
artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015).
A multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 deve ser
mantida, porquanto adequada ao caso concreto, tendo em vista a
capacidade econômica da agravante e os danos que poderão ser causados à
agravada em caso de descumprimento. Contudo essa multa deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111808-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18.636
6
limitada ao prazo de trinta (30) dias, em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Resta o acolhimento parcial do Recurso.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2118168-29.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Luis Fernando Nishi
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/07/2020
Data de publicação: 15/07/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE

LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER Decisão agravada que concedeu à
locatária a isenção temporária dos alugueis e demais encargos locatícios, enquanto
perdurar a interdição do shopping center determinada pelo Governo Estadual

Plausibilidade da alegação de onerosidade excessiva
Presença dos elementos
autorizadores a que alude o artigo 300 do Código de Processo Civil Teoria da
imprevisão Fato público e notório que o mundo e, especificamente, o país, passam por
uma pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19), tendo sido tomadas várias
medidas governamentais a fim de garantir o isolamento social e evitar a propagação do
vírus, entre elas o fechamento de inúmeros estabelecimentos comerciais considerados
"serviços não essenciais" Agravada que vem suportando os efeitos financeiros da
impossibilidade de exercer, plenamente, sua atividade econômica Plausibilidade da
isenção temporária, até a reabertura do estabelecimento, dos valores devidos a título de
aluguel e fundo de promoção, excetuando-se os encargos condominiais, posto que
independentes do faturamento da autora, bem como voltados ao próprio custeio do
empreendimento Decisão parcialmente reformada RECURSO PROVIDO EM PARTE.

2098155-09.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Relator(a): Lavínio Donizetti Paschoalão
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/06/2020
Data de publicação: 29/06/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ENERGIA ELÉTRICA - Tutela concedida para
suspender a forma de cobrança do fornecimento de energia elétrica, para os meses em
que perdurar o estado de calamidade decretada pelo Poder Público em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111808-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18.636
7
COVID-19, bem como para que a ré se abstenha de promover a abertura de cadastro
com o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e, de proceder ao corte
do fornecimento de energia elétrica - Irresignação da Concessionária de energia,
buscando a revogação da tutela de urgência - Requisitos não preenchidos - A tutela de
urgência de natureza antecipada será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo - Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil - Não demonstrado o
desacerto da decisão - Necessária a instrução processual, com a instauração do efetivo
contraditório - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. Visualizar Ementa
Completa

2089476-20.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Francisco Occhiuto Júnior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/07/2020
Data de publicação: 13/07/2020
Ementa: Agravo de instrumento. Tutela de urgência pré-arbitral. Decisão que defere
pedido do agravado para que, durante o período da pandemia da Covid-19, cobre o
agravado o valor da energia elétrica efetivamente por ele consumida, suspensa a
obrigação de o autor adquirir e pagar quantia mínima de energia elétrica junto à ré, ora
agravante. Elementos dos autos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de
dano. Liminar mantida. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Força maior.
Demais questões que deverão ser dirimidas perante o juízo arbitral, nos termos dos arts.
22-A, 22-B e 22-C da Lei no 9.307/96 Decisão mantida. Recurso não provido. Visualizar
Ementa Completa
2065760-95.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Relator(a): Achile Alesina
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2019
Data de publicação: 24/04/2019
Data de registro: 24/04/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - tutela de urgência deferimento relação de
consumo prestação de serviços de energia elétrica TOI requisitos do art. 300 do
CPC que estão preenchidos necessidade de limitar no tempo a incidência da multa
período de 30 dias que é razoável - precedentes - recurso parcialmente provido.
Impõe-se, pois, o acolhimento parcial do Recurso,
apenas para limitar a incidência da multa diária ao prazo de trinta (30) dias,
ficando mantida no mais a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111808-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18.636
8
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora